Tribunal: TJES
Processo: 0021174-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021174-29.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

APELADO: ALEX DE OLIVEIRA FAGUNDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
COMPRA REALIZADA PELA INTERNET

–
PRODUTO NÃO ENTREGUE

–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA E DA TRANSPORTADORA

–
DANO MORAL
–
CONFIGURAÇÃO
–
QUANTUM
–
MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.

2.
Perante o consumidor, a falha é exclusiva da requerida. Inexiste qualquer relação entre a transportadora e o cliente, uma vez que a intermediária age estritamente em favor da vendedora pela internet. O serviço de transporte é oferecido e vinculado ao próprio serviço da vendedora.

3
.
Dito isso, verifica-se que as circunstâncias do caso indicam que o caminho percorrido pelo autor, com reiterados contatos e registros de insatisfação via SAC e canais específicos, denotam a configuração de dano moral, no mínimo por aplicação da teoria do desvio produtivo, de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável,
teoria esta que
vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4
.
A
demais, o
montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra desproporcional ou irrazoável, diante das aludidas circunstâncias, encontrando-se em consonância com os valores praticados em situações análogas

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KABUM COM
É
RCIO ELETRÔNICO S.A.
contra a r. sentença fls. 78/81, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” que lhe move
ALEX DE OLIVEIRA FAGUNDES
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a restituir ao requerente o montante de R$ 669,80 (seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
ALEX DE OLIVEIRA FAGUNDES
ajuizou a presente “ação de indenização por danos materiais e morais” em face de

KABUM COM
É
RCIO ELETRÔNICO S.A.
, ora apelante, alegando que realizou uma compra de produtos de informática junto a requerida, totalizando o valor de R$ 4.842,55, tendo sido enviado o pedido dias depois, em duas caixas, por questões de logística.

Afirma que uma das caixas, que deveria conter dois Drives SSD da marca Kingston, de 120 e 240 Gb, respectivamente, adquiridos pelo valor de R$ 669,80, se encontrava vazia, preenchida apenas com plástico bolha.

Destaca que ao constatar o ocorrido, no mesmo momento, entrou em contato com a requerida por meio telefônico, ocasião em que fora informado de que deveria enviar as fotos da caixa para um endereço de e-mail então fornecido.

Relata que o e-mail não foi respondido e que depois de vários outras mensagens encaminhadas pelo autor, não houve resposta.

Por fim, assevera que após diversas tentativas e reclamações realizadas, a requerida forneceu resposta alegando que chegou à conclusão de que o pedido foi devidamente enviado.

Em contestação, a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade é da Transportadora TNT. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade e, por conseguinte, dos alegados danos.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar procedentes os pedidos autorais, consignou que a hipótese é de responsabilidade objetiva, de modo que o fornecedor somente não seria responsabilizado se comprovasse a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3º, do CDC. No mais, considerou que a alegação autoral de ausência de entrega do produto não foi controvertida e que a responsabilidade da ré e da transportadora é solidária.

Manifestando inconformismo para com os termos da sentença, a apelante alega, em síntese, que
(I)
restou efetivamente comprovada a postagem do pedido com todos os itens adquiridos pelo apelado, de modo que qualquer extravio que possa ter ocorrido não é de sua responsabilidade;
(II)
a situação concreta narrada pelo autor não caracteriza dano moral; subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor da indenização deverá ser reduzido para patamar razoável.

Dito isso, constata-se que a questão é de singela solução.

De fato, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, a requerida não impugnou a alegação de que o produto não fora entregue ao autor,
limitando-se a afirmar que não cometeu ato ilícito e que a responsabilidade seria da transportadora
.

Sabe-se que, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício, diante da regra prevista no art. 7, parágrafo único, do CDC.

Perante o consumidor, a falha é exclusiva da requerida. Inexiste qualquer relação entre a transportadora e o cliente, uma vez que a intermediária age estritamente em favor da vendedora pela internet. O serviço de transporte é oferecido e vinculado ao próprio serviço da vendedora. Para corroborar, transcreve-se precedentes análogos:

REPARAÇÃO DE DANOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VENDA PELA INTERNET – ENTREGA NÃO REALIZADA

Há responsabilidade da vendedora pelos atos dos demais fornecedores que integram a cadeia de consumo, nos exatos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei 8.078, de 1990
. Referido dispositivo prevê que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Inequívoca, pois, a previsão legal da solidariedade (art. 265, do Código Civil). Promessa de entrega do produto na residência do adquirente, obrigação que não resta afastada com a alegação de que a falha foi da transportadora, cabendo à empresa vendedora providenciar para que a mercadoria seja entregue. Dano moral configurado. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1032479-78.2014.8.26.0506; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - COMPRA PELAINTERNET - AUSÊNCIA DE ENTREGA -
Alegação de culpa exclusiva de terceiro - Inadmissibilidade
- Consumidor que contratou unicamente com a vendedora Transportadora que é responsável somente perante a vendedora contratante Anotação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente gera ofensa à sua honra objetiva Preliminar rejeitada - Recurso improvido.” (TJSP, Ap. n. 0035584-48.2011.8.26.0001, Rel. Des. Claudio Hamilton; 25ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/02/2015).

Logo, não tendo a requerida se desincumbido do ônus de comprovar que a falha na prestação do serviço não ocorreu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC), a procedência dos pedidos autorais deve ser mantida.

Dito isso, verifica-se que as circunstâncias do caso indicam que o caminho percorrido pelo autor, com reiterados contatos e registros de insatisfação via SAC e canais específicos (Reclame Aqui), denotam a configuração de dano moral, no mínimo por aplicação da teoria do desvio produtivo, de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável, teoria esta que vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado adiante:

(...) 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.737.412/SE, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

No que tange ao
quantum
indenizatório, importa observar que, na ausência de um critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é feito de forma discricionária pelo julgador, o qual, atendendo aos princípios de modicidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve sopesar a gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor, de modo a fixar um valor justo, compensando-se a vítima, e ao mesmo tempo, evitando recidivas.

Nesse passo, o montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra desproporcional ou irrazoável, diante das aludidas circunstâncias, encontrando-se em consonância com os valores praticados em situações análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. DEMORA INJUSTIFICADA DE QUASE CINCO MESES PARA A ENTREGA DO FOGÃO ADQUIRIDO.
CULPA DA TRANSPORTADORA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ, SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO A TODOS OS FORNECEDORES ATUANTES NA CADEIA DE CONSUMO
. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDUTA DESIDIOSA DA RÉ, ENSEJADORA DE PREJUÍZO MORAL. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
COMPENSAÇÃO, TODAVIA, REDUZIDA PARA R$ 4.000,00, CONDIZENTE COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0003531-74.2011.8.26.0272; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nesses termos, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.